Tribunal: TJDFT
Processo: 0749302-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS FORNECIDOS. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. TEMA 1.076, STJ. IPROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PRECEDENTES.
1. A pretensão de conhecimento prévio de operações financeiras aptas a ensejar possível cumprimento de sentença configura causa de proveito econômico inestimável, atraindo o critério da equidade, previsto no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. O valor da causa fixado aleatoriamente não pode servir como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois além de não representar o proveito econômico do autor, também não corresponde à pretensão deduzida na inicial.
3. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço
5. Recurso conhecido e provido em parte.